Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704290-25.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FORT 3 INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 35751174. Na origem, FORT 3 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA impetrou Mandado de Segurança contra ato imputado ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, consubstanciado na exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ou, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. Após a prestação de informações pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 35751170), o d. Magistrado sentenciante concedeu a segurança, para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de promover qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Na oportunidade, em observância à decisão exarada pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o d. Magistrado sentenciante, após ressaltar a impossibilidade de confirmação da liminar deferida (ID 35751160), determinou o sobrestamento dos efeitos da r. sentença até ulterior decisão a ser proferida nos autos do PA SEI 6219/2022. Sentença submetida ao reexame necessário. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível (ID 35751179), postulando a suspensão do processo, por força de determinação do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, exarada nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, impondo a suspensão dos efeitos de todas as decisões que afastaram a exigibilidade do ICMS-DIFAL no ano de 2022. Quanto ao mérito, o apelante sustenta não estar devidamente comprovada a assunção do encargo financeiro ou a autorização expressa para fins de restituição, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Aduz que a regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar n. 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade geral e da nonagesimal, porquanto foi instituído pela Lei Distrital n. 5.546/2015, de modo que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou majorou o aludido tributo, mas apenas regulamentou a matéria. Ressalta que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema Repetitivo n. 1.093), o colendo Supremo Tribunal Federal não anulou a lei distrital que ampara a cobrança do ICMS-DIFAL, mas apenas suspendeu a sua eficácia até a edição de lei complementar federal regulamentadora. Prossegue asseverando que a Lei Complementar n. 190/2022 consubstancia-se em norma geral, que não cria nem majora tributo, razão pela qual não há surpresa, não há aumento de alíquota e tampouco há alteração de base de cálculo. Pondera, ademais, que eventual imposição de óbice à exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 trará uma distorção entre os comerciantes de produtos e serviços de diferentes localidades, resultando em ofensa aos princípios da isonomia e da livre iniciativa. Destaca que é inconstitucional o artigo da Lei Complementar n. 190/2022 que prevê a incidência da anterioridade nonagesimal. Por fim, o apelante defende a legalidade da exigibilidade do recolhimento do tributo desde a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, sem a necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e de exercício. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, para que seja denegada a segurança vindicada na inicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 35751184), a impetrante sustenta a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, nas operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Defende, ainda, a inviabilidade da suspensão dos efeitos da segurança deferida, ao argumento de que a determinação exarada no processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, não alcança a demanda ora em apreço. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A d. Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer (ID 37058293), oficiando pelo sobrestamento do processo até ulterior decisão a ser proferida nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, com posterior encaminhamento dos autos para manifestação a respeito do mérito da causa. É o relatório. Decido. O DISTRITO FEDERAL pleiteia a suspensão da tutela deferida em favor da impetrante, em razão da determinação do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, exarada nos autos do nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que determinou o sobrestamento dos efeitos das decisões que afastaram o ICMS-DIFAL no ano de 2022. A d. Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, oficia pela suspensão do processo, até o julgamento da aludida Suspensão de Segurança (ID 37058293). De fato, o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consoante a r. decisão reproduzida no ID 34294680, exarada nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu liminar nos seguintes termos: Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (grifo nosso) Do teor do decisum transcrito, constata-se que o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão apenas dos efeitos das medidas liminares e sentença exaradas em processo que envolvam a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL, no exercício do ano de 2022. Assim, não há óbice para que seja julgado o recurso de apelação, ficando, no entanto, suspensa a eficácia do provimento jurisdicional exarado, na forma determinada no nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, Pelo exposto, rejeito a preliminar de suspensão do processo. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste a respeito do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 às 15:41:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora